Tribunal: TJSP
Processo: 1135574-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135574-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI BANCO
S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO PECÚNIA S/A), é apelado ROBIANO
PEREIRA DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135574-42.2018.8.26.0100 -Voto no 43622
2
VOTO No: 43622
APEL. No: 1135574-42.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: OMNI BANCO S/A - NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO
PECÚNIA S/A
APDO.: ROBIANO PEREIRA DE FRANCA
Ementa: Ação de Locupletamento. Art. 884 do Código
Civil. Contrato de Financiamento garantido por nota
promissória. Subsidiariedade da ação. Artigo 886 do
Código Civil. Prescrição trienal consumada. Artigo 206, §
3o, inciso VIII, do Código Civil aplicável ao caso. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de primeiro grau, cujo relatório é
adotado, reconheceu a prescrição trienal da pretensão autoral e
julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 332, §1°, e
487, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 67/69).
Apela o autor alegando que não se trata de ação
executiva, de cobrança ou monitória, mas sim ação de
locupletamento, visando a recomposição patrimonial do banco, com
base em nota promissória cujo valor histórico não foi devolvido ao
respectivo credor. Em razão disso, aplica-se o prazo do artigo 206,
§3, inciso IV, do CPC, qual seja: trienal, contado do dia em que
prescreveu a pretensão de cobrar a dívida por inteiro. (fls. 72/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135574-42.2018.8.26.0100 -Voto no 43622
3
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
Trata-se de “Ação Ordinária de Locupletamento
sem Causa”, proposta pelo ora recorrente em face do apelado. Alega
que o réu firmou contrato de financiamento de veículo com
pagamento em 36 prestação no valor de R$ 273,69.
Aduz que o inadimplemento teve início com as
parcelas vencidas após 28/10/2010. O débito de R$ 9.305,46 foi
reconhecido pelo réu em nota promissória, cujo vencimento se deu
em 28/07/2013.
Pois bem.
Sobre a Ação de enriquecimento sem causa, dispõe
o artigo 886 do Código Civil que “não caberá a restituição por
enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se
ressarcir do prejuízo sofrido”.
Diante disso, não há que se falar em cômputo do
prazo de três anos após o prazo prescricional da ação de cobrança,
monitória ou de execução, uma vez que a ação de locupletamento
não é cabível se houver outro meio legal de obtenção do
ressarcimento pretendido.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135574-42.2018.8.26.0100 -Voto no 43622
4
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE MEIO
PRÓPRIO PARA DEFENDER O DIREITO.
1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC,
quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. A configuração do enriquecimento sem causa
requer a conjugação de quatro elementos: a) o enriquecimento em
sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c)
o nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência de justa causa.
3. Quanto à ação in re verso, o art. 886 do Código
Civil preceitua não ser cabível nos casos em que existir na lei outros
meios de pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado.
4. É função da subsidiariedade, prevista na lei a
proteção do sistema jurídico, para que, mediante a ação de
enriquecimento, a lei não seja contornada ou fraudada, evitando-se
que o autor consiga, por meio da ação de enriquecimento, o que lhe
é vedado pelo ordenamento.
5. Nos casos em que ocorrida a prescrição de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135574-42.2018.8.26.0100 -Voto no 43622
5
específica, não pode o prejudicado valer-se da ação de
enriquecimento, sob pena de violação da finalidade da lei.
6. Recurso especial não provido” (STJ 4a Turma
REsp 1497769/RN Rel. Min. Luís Felipe Salomão J. 05.05.2016
DJe 07.06.2016) (Grifos nossos).
Importante
destacar
ainda
que,
apesar
do
vencimento antecipado, o termo inicial, no presente caso, é
contabilizado a partir do vencimento da última parcela: 28/07/2013
(fl. 08), data de vencimento da nota promissória firmada pelo réu (fl.
07).
Desse modo, o prazo de três anos previsto no artigo
206, § 3o, VIII, do Código Civil: “a pretensão para haver o
pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas
as disposições de lei especial”; expiraria em julho de 2016 e, no
presente caso, a ação foi distribuída em dezembro de 2018, devendo
ser mantido o reconhecimento da prescrição, pelos motivos
expostos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador